Tribunal: TJPA
Processo: 0807979-22.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807979-22.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MANUEL COLACO SOBRINHO, MICHELLE CONDE VIEIRA COLACO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA 15.201-A

APELADO: MANUEL COLACO SOBRINHO

APELADO: MICHELLE CONDE VIEIRA COLACO

ADVOGADO: CÍRIA NAZARÉ DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS – OAB/PA 10.855

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEIS NA PLANTA. AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS. UTILIZAÇÃO DO SALDO DO FGTS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Não se pode concluir que a negativa da financiadora em utilizar o saldo do FGTS da contratante pressupõe, por si só, a configuração de danos morais, eis que o referido instituto jurídico não decorre de qualquer dissabor, de qualquer contrariedade ou adversidade. Exige, para sua caracterização, grave e clara afronta à pessoa, à sua imagem ou à sua intimidade.

3- Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A, objetivando a reforma da sentença de Id. 3753320, proferida pelo M.M. Juízo da 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REVISÃO CONTRATUAL OBJETIVANDO O USO DO FGTS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL, julgou procedente a Ação proposta.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REVISÃO CONTRATUAL OBJETIVANDO O USO DO FGTS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL, para amortização do valor financiado.

Assim, na forma do alegado, os Requerentes promoveram a presente Ação peticionando a condenação do Banco Réu para revisar ou adequar o contrato para os moldes do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e a consequente possibilidade de utilização do FGTS da Autora Michelle Conde Vieira Colaço para o fim de amortizar o financiamento do imóvel objeto do contrato localizado na Rua dos Tamoios, número 1100, Residencial Torres Liberto, Unidade Ágata, apartamento nº 1602, Bairro Jurunas, Belém-PA, CEP: 66025-125.

Em sentença de id. 2485371, o Juiz JULGOU PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a demandada interpôs recurso de apelação no id. 3753329, sob argumento exclusivo de ausência de configuração de danos morais.

Contrarrazoes pelo indeferimento do Apelo (ID 3753334).

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora cinge-se em apreciar a possibilidade de condenação em dano moral pela conduta da Requerida, ora Apelante, em não utilizar o saldo do FGTS para amortizar as parcelas do financiamento do imóvel contratado pelas partes.

A Requerente, ora Apelada alega, ipsis litteris, que a
Requerida realizou contrato divergente da vontade dos mesmos, iludindo-os de que iriam modifica-lo passado um ano de sua celebração, para incluir a possibilidade do uso do FGTS da primeira Recorrida para amortizar o financiamento,
aduzindo que tal conduta ilícita causou-lhe transtornos.

Ocorre que, em análise aos autos, não consta prova mínima do alegado e, nesse sentido, a Corte Superior de Justiça se posiciona no “
sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no Resp 1.717.781/RO).

Afirma ainda, o Requerente, que a comunicação feita à financiadora é prova, suficiente de que houve acordo entre as partes para uso do FGTS na amortização das parcelas do financiamento.

Ocorre que o referido documento se trata de carta feita por uma das Requerentes à Requerida relatando a intenção de utilizar do saldo do FGTS para amortizar as parcelas do financiamento, ou seja, trata-se de prova produzida unilateralmente, de maneira que não tem o condão de provar a ciência e a anuência da parte requerida quanto ao acordo prévio de utilização do FGTS (ID 3753266 - Pág. 3).

Por fim, não se de trata de descumprimento de obrigação contratual, eis que não consta previsão no instrumento contratual, seja na fase de promessa de compra e venda ou no momento de acordo de financiamento, qualquer cláusula constando a faculdade de se utilizar o saldo do FGTS na amortização das parcelas.

Ademais, além de não restar configurado o efetivo dano, também não se pode dizer que a conduta da Requerida consistente em não utilizar do FGTS constitui-se em ato ilícito, pois os próprios Requerentes afirmam que a negativa se deu sob o argumento de que o valor do imóvel era superior ao limite previsto pelo governo para a utilização do FGTS, conduta que mais se aproxima de uma interpretação errônea do direito que rege a matéria do que de um ato ilícito.

Ausente, portanto, os elementos da responsabilidade civil (dano e conduta ilícita), inviável a condenação da Requerida em compensação por danos extrapatrimoniais.

Por fim, não se pode concluir que a negativa da financiadora em utilizar o saldo do FGTS da contratante pressupõe, por si só, a configuração de danos morais, eis que o referido instituto jurídico não decorre de qualquer dissabor, de qualquer contrariedade ou adversidade. Exige, para sua caracterização, grave e clara afronta aos direitos da personalidade.

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA INJÚRIA RACIAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação (TJ-MT - EMBDECCV: 00036217920158110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Não se vislumbra no caso vertente a ocorrência de fatos que tenham gerado dor tão intensa e consequências que ultrapassem o plano do mero aborrecimento e dissabor que ensejem à autora direito de ser indenizado a título de dano moral. Apelação não provida. (TJ-SP 10152687220178260005 SP 1015268-72.2017.8.26.0005, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 19/07/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2018).

Assim, restando ausente os elementos caracterizadores do dano moral, forçosa é a reforma da Sentença recorrida para extirpar do
decisum
guerreado a condenação correspondente.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU provimento à apelação interposta, para extirpar da Sentença recorrida a condenação em danos morais.

Tendo sido a sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico da condenação, devendo cada uma das partes arcar com 50%.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/09/2024